Tribunal: TJPA
Processo: 0811004-79.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811004-79.2021.8.14.0040

APELANTE: ALEF DE SOUSA BARBOSA

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA TÁCITA. RÉUS NÃO FORAM CITADOS. TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS INCABÍVEL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

31ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11/09/2023 a 18/09/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Alef de Sousa Barbosa

nos autos da ação anulatória de resultado de concurso público com pedido liminar em tutela de urgência, ajuizada em desfavor do Estado do Pará e do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES,

em face de sentença que homologou o pedido de desistência e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC/15.

Irresignado, o autor da ação interpôs o apelo pugnando, em suma, que requereu a desistência da demanda originária, antes mesmo da instauração do contraditório, bem como apresentou autodeclaração de hipossuficiência, nos moldes do art. 98, caput do CPC, pelo que requer o reconhecimento da gratuidade de justiça e o não cabimento do recolhimento de custas.

Instada, a Procuradoria de Justiça na qualidade de
custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

In casu
, observo que o magistrado de origem em momento algum apreciou o pedido de gratuidade de justiça reiteradamente pleiteado pelo autor da ação. Diante disso, cumpre salientar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que aduz que a ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tático, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Oportunamente, feita uma simples leitura o do art. 98, §2º do CPC/2015, pode-se aferir que a parte que litiga sob o pálio da Justiça Gratuita não está imune ao ônus da sucumbência. Assim é a redação do dispositivo processual:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (grifo nosso).

Ocorre que a desistência da ação se deu antes da citação das partes contrárias, não restando configurado o fato gerador das taxas judiciárias com o ajuizamento da ação, pois não perfectibilizada a triangulação processual. Logo, não há o que se falar em cabimento de recolhimento das custas, conforme entendimento pátrio:

Apelação Cível. Ação de busca e apreensão. Desistência da ação. Condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Pedido de desistência formulado antes da citação. Segundo entendimento da Corte Superior, "havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada" (AgRg no AREsp 558010 / MS). Pedido de desistência que não exime a parte autora do pagamento das custas processuais. Enunciado 24 do FETJ. Reforma parcial da sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

(TJ-RJ - APL: 00054342820208190207, Relator: Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 12/08/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2021)

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS OU DEFERIMENTO DA GRATUIDADE À APELANTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO DA RÉ. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DEVIDO, COM O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0001633-19.2020.8.16.0133 - Pérola - Rel.: DESEMBARGADOR RAMON DE MEDEIROS NOGUEIRA - J. 10.09.2021)

(TJ-PR - APL: 00016331920208160133 Pérola 0001633-19.2020.8.16.0133 (Acórdão), Relator: Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 10/09/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2021)

Destarte, concluo pelo provimento do apelo do autor de modo a assegurar a gratuidade de justiça a que tem direito, concedida tacitamente em sede de 1º grau e com base na análise dos documentos acostados aos autos por este juízo
ad quem
, enfatizando, ainda, que o pedido de desistência se deu antes da citação dos requeridos, resultando no não cabimento do recolhimento de custas.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à apelação,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/09/2023